Tribunal: STF
Processo: RE 1548811
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18):



    “Ementa: LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIO — Acolhido o cálculo da Contadoria Judicial em relação ao cômputo de juros e correção monetária — Decisão que merece subsistir — O débito em questão é remanescente de precatório, há muito já expedido mas não satisfeito integralmente, cujo cálculo dé liquidação restou devidamente homologado em decisão válida, não impugnada no momento oportuno, operando-se, a respeito, a preclusão, o que impede a pretendida revisão —. Recurso não provido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 6):



    “Assim, foram acolhidas teses fazendárias trazidas nos embargos, mas não foi acolhido o pedido recursal. Segundo o voto do Desembargador Relator, não seria necessário conceder o efeito modificativo porque o Tribunal, ao efetuar o pagamento, observou a Lei 11960 e a súmula vinculante 17, pois existia orientação estabelecida a respeito nesse sentido. Ora, se o pagamento efetuado tivesse observado a súmula vinculante 17, o Estado não teria realizado a impugnação e não haveria toda a discussão hoje pendente. “



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve acórdão anterior, em julgado assim ementado (eDOC 40):



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão da douta Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). Incidência da Súmula Vinculante 17 do STF que não altera as circunstâncias do caso. Tema 1037 do STF. Juros moratórios que devem incidir, inclusive, no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a do precatório. Tema 96 do STF e Tema 291 do STJ. O v. acórdão já observou tais termos. Decisão mantida.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial provimento.



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quando do julgamento em juízo de retratação (eDOC 40, p.6-7, 9):



    No caso, a despeito do quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.332/DF, quanto aos índices de que trata o Decreto-lei no 3.365, de 1941 (art. 15-A), houve o trânsito em julgado da r. sentença, na qual foram expressamente estipulados os índices aplicáveis, mantidos por este C. Tribunal de Justiça. 



     Com efeito, a questão não pode se limitar incidência, ou não, do teor do enunciado da Súmula à Vinculante no 17 do Supremo Tribunal Federal, que diz:



    (...)



    Haja vista as situações do caso dos autos terem sido havidas antes do marco de 121112000 de que tratou a referida tese (STJ, Tema 1073), devem ser respeitados os termos definidos pela r. sentença acerca da correção monetária e dos juros compensatórios e moratórios, mesmo que tenham incidido no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a do precatório, tal como decidido pelo STF (Tema 96) e pelo STJ (Tema 291) sob as mesmas circunstâncias.”



    Com efeito, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Extraio, ainda, do voto proferido no julgamento do RE 1.198.714-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 16.08.2019:



    “(...) Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “a incidência dos juros moratórios somente poderia ser excluída na hipótese em que os precatórios sejam pagos durante o período requisitorial, o que não é o caso dos autos” (fl. 56, vol. 3). 



    Como assentado na decisão agravada, esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no sentido da não incidência de juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, mesmo que a quitação seja feita fora do prazo constitucional”. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Ressalto, em reforço, que esta corte, ao analisar o Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1.169.289, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 16.06.2020) assim decidiu: 



    “Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.” 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1.236.740-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (AI 785.733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2020).



    No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a manutenção dos juros então registrados, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da ADI 4425 QO, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015, em que foram modulados os efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios apenas no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º, da CRFB (atual § 5º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente